Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001, proposto por RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA EIRELI ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216739544 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado e, apreciando matéria de ordem pública, reputou válida sua citação na fase de conhecimento e sua intimação referente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 66993919), o agravante alega que o Juízo a quo deixou de apreciar as seguintes controvérsias jurídicas: (i) ilegitimidade passiva; (ii) necessidade de relativização dos efeitos da decretação da revelia; e (iii) ausência de provas que constituam o direito perseguido pelo credor. Por isso, entende que houve negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o título executivo judicial padece de vícios formais e materiais insanáveis. Sustenta que sua citação na fase de conhecimento foi nula, o que conduz à invalidade de todos os atos processuais posteriores, haja vista que não mais residia no endereço em que fora entregue o AR. Assevera que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não há nenhum elemento probatório que ateste a celebração de negócio jurídico entre as partes. Pondera que deve ser aplicada ao caso a relativização dos efeitos da revelia, tendo em vista a fragilidade das provas anexadas aos autos de origem, como planilha produzida unilateralmente e prints de conversas de WhatsApp. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia do r. pronunciamento judicial vergastado, sobretudo com relação às medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional ou, sucessivamente, sejam declaradas as nulidades suscitadas. Não houve recolhimento de preparo. Determinada a intimação do recorrente para promover o recolhimento do preparo em dobro (ID 67074673), foram acostados os comprovantes de recolhimento das custas (IDs 67190684 e 67295335). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão vergastada, limitou-se a reconhecer a validade da citação do agravante, tanto na fase de conhecimento quanto sua intimação referente ao cumprimento de sentença. Assim, a decisão não incluiu a análise de qualquer dos temas meritórios diretamente apresentados pelo recorrente como matéria devolvida a esta Instância Revisora. O argumento vertido nas razões de recorrer permite inferir que o agravante entende estar configurada a negativa de prestação jurisdicional, por ter o Juízo a quo não conhecido da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, em razão da preclusão temporal (intempestividade). Reitera, ainda, a tese preliminar apreciada na decisão recorrida, acerca da nulidade de citação. Assim, a controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão recorrida, consistente na ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e nulidade de citação. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Primeiramente, é relevante destacar que ao alegar a nulidade da citação, o agravante atraiu para si o ônus de comprovar os fatos alegados. Consoante se observa do documento presente no ID 174300521 dos autos originários, a citação postal foi enviada para o endereço do imóvel locado pelo agravante (Avenida Frederic Chopin 245 Apt. 71, São Paulo/SP), onde foi recebida, em 28/09/2023, pelo Sr. Marcos Silva, responsável pela portaria do edifício. É cediço que o simples fato da citação ter sido recebida pelo funcionário da portaria não é hipótese, que por si só, afasta a validade da citação, inclusive pelo fato de que o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil estabelece, de maneira expressa, que nos condomínios edilícios [s]erá válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Não obstante o agravante afirme que não mais residia no imóvel ao qual foi endereçado o mandado de citação por via postal, os documentos que instruem o processo originário não comprovam o alegado. Isso porque, embora o distrato acostado sob o ID 212596771 aponte o rompimento da relação locatícia do agravante, referido documento não é capaz de demonstrar que, na data de efetivo recebimento do mandado citatório (28/09/2023), o recorrente não mais residia no local, uma vez que o prazo para entrega das chaves findar-se-ia apenas em 30/09/2023. Assim, não tendo a parte agravante acostado quaisquer outros documentos idôneos (faturas de telefone, água ou luz, etc.), aptos a comprovar que em 28/09/2023 já residia em local diverso, não merece respaldo a decisão recorrida, que reconheceu a validade da citação enviada para o endereço em que o recorrente residia, consoante pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao juízo. Por consequência, a intimação acerca do efetivo cumprimento de sentença, remetida para o endereço em que foi realizada a citação (ID 193736957, autos de origem), deve ser reputada válida, nos termos do §4o do artigo 513 do Código de Processo Civil. A análise dos autos de origem denota que o referido mandado de intimação (ID 193736957, na origem) foi recebido em 11/04/2024, no endereço em que foi perfectibilizada a citação no processo de conhecimento. Confira-se: Nos termos do art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever das partes manter o seu endereço completo e atualizado nos autos, e sempre informar ao juízo se ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não o fazendo, a parte deve suportar as consequências decorrentes da sua desídia. O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que é válida a intimação dirigida a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo. Neste sentido: Acórdão 1951552, 07389970520248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJE: 12/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo o agravante, já citado, comunicado ao juízo sua alteração de endereço, deve ser reputada válida a intimação recebida no endereço em que foi realizada a citação. Transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário do débito, consoante certidão exarada sob o ID 199247212 (na origem), não merece reparo a decisão recorrida que reconheceu a preclusão temporal quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A não apreciação das teses defendidas pelo agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, decorreu, logicamente, da intempestividade da irresignação do executado, de forma que ao juízo de origem coube unicamente a apreciação da matéria de ordem pública, consistente na arguição de nulidade de citação. Assim, a prestação jurisdicional, na hipótese, foi efetivamente realizada até o limite máximo permitido pela legislação de referência, que veda, expressamente, a discussão, no curso do processo, das questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 CPC). Acrescento, por amor ao debate, quanto à tese de ilegitimidade passiva, que a sentença proferida no processo de origem apontou que, após regular citação, o réu não apresentou resposta, e por isso foi decretada a revelia e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 185838757, autos de origem). Logo, o disposto no artigo 525, § 1o, II, do Código de Processo Civil apenas permite o debate quanto à legitimidade referente ao procedimento executivo, não se admitindo, portanto, a rediscussão do tema relativo à pretensão da qual se originou o título executivo judicial, como pretende o recorrente. Neste sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça entende que é reconhecida a legitimidade ativa e passiva das partes processuais para o cumprimento de sentença na medida em que o título executado é de natureza judicial, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o que veda a rediscussão da matéria a respeito da legitimidade das partes, nos termos do art. 508 do CPC, em vista da coisa julgada (Acórdão 1772370, 07188448220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, revela-se clara a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença instaurado na origem, decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 17:36:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora